Tribunal: TJDFT
Processo: 0711060-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO INDEFERIDA NO JUÍZO FALIMENTAR. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA POR CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não deve ser conhecido o pedido quanto à concursalidade do crédito perseguido, posto que se trata de questão judicial decidida e preclusa, sendo vedada a rediscussão, nos termos do art. 507 do CPC.
2. As reiteradas petições, sob o mesmo argumento já afastado por esse juízo, desacompanhadas de documentos que corroborem suas alegações e com extensa documentação impertinente à matéria ora analisada, evidencia a intenção da executada em tumultuar o prosseguimento do feito e atrasar a satisfação do crédito pelos agravados, em notória má-fé processual, o que atrai a penalidade por conduta atentatória à justiça.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.